Tribunal: TJSP
Processo: 2206463-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Tomada de Preço no 1/2019, do SAAE de Amparo. Procedimento licitatório frustrado, em razão da inabilitação da única participante. A concessão de prazo para apresentação de nova documentação, prevista no art. 48, § 3o, da Lei 8.666/93, é ato discricionário, sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Não pode o Poder

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Tomada de Preço no 1/2019, do SAAE de Amparo. Procedimento licitatório frustrado, em razão da inabilitação da única participante. A concessão de prazo para apresentação de nova documentação, prevista no art. 48, § 3o, da Lei 8.666/93, é ato discricionário, sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Não pode o Poder Judiciário compeli-la a prosseguir com o certame, quando não há outros participantes e/ou interesse público.
RECURSO PROVIDO.